Tribunal: TRF3
Processo: 5058786-29.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
458/608)

5058786-29.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5058786-29.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LIAMAR APARECIDA REZENDE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNA CONSOLARO - MS16035-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA NA PERÍCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INCAPACIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, por falta de comprovação de incapacidade, apelando a autora no sentido de estar incapacitada para o trabalho, conforme provas juntadas aos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito ao benefício de incapacidade diante da perícia, que reconheceu inexistir incapacidade laborativa, e da sentença, que acolheu a prova judicial.

III. Razões de decidir

3.O laudo médico pericial concluiu, após análise da história clínica, exame físico, laudos médicos juntados, exames de imagem e demais documentos médicos, que, apesar de a autora possuir a patologia descrita, não apresenta incapacidade laborativa. A autora, embora tenha impugnado o laudo, deduziu oposição genérica e no apelo apenas reiterou existir comprovação da incapacidade laborativa e o direito ao benefício pleiteado.

4. Sucede que o laudo pericial foi elaborado com rigor técnico, abordando tópicos (preâmbulo, qualificação, preâmbulo ético, descrição do objetivo, anamnese e histórico, documentos juntados e apreciados, exame físico, discussão e conclusão) e promovendo ampla exposição descritiva, analítica e conclusiva, tanto que a contraprova técnica, a que se referiu a apelante, foram as já constantes dos autos, que o perito judicial apreciou na elaboração do laudo técnico. No cenário probatório existentes nos autos, a alegação da apelante de que tem incapacidade laborativa, ao contrastar com o laudo judicial em sentido contrário, não se sustenta, pois, ainda que tenha sido reconhecida a patologia da autora, de natureza crônica e degenerativa, atestou-se que o quadro é inerente ao da idade, sem agudização clínica, instabilidade ou incapacidade laborativa.

5. Acresça-se, sem embargo da suficiência da demonstração pericial de que a autora não tem incapacidade laborativa, apesar da patologia e do grau do acometimento, que não foi comprovada, ainda, a qualidade de segurada, pois, embora demonstrado que trabalhou em diversos períodos, não foi colacionada comprovação de outros vínculos desde então, o que se alinha à própria descrição que a autora fez, na entrevista, ao qualificar-se como "do lar", o que permite concluir que, à época do requerimento administrativo, em 2022, já havia ocorrido a perda da qualidade de segurada, diante do decurso de prazo de mais de 24 meses desde o vínculo anterior (artigo 15, §1o, da Lei 8.213/1991).

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, §§ 1o e 2o, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, e 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, arts. 30, III, e 30, § 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5058786-29.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LIAMAR APARECIDA REZENDE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNA CONSOLARO - MS16035-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 321798720) julgou improcedente o pedido, por não ter sido comprovada a incapacidade, com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Apelou a autora (ID 321798728), alegando, em suma: (1) ser portadora de transtornos de discos lombares (CID M51-1) e dorsalgia (CID M54-9), o que compromete o desempenho de atividades laborais; (2) ser necessário manter tratamento constante, o que impede o exercício de atividades laborais e compromete suas atividades diárias; e (3) ser a moléstia incapacitante, sem qualquer evolução ou melhora no quadro.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 09/11/1970, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade permanente em 02/02/2022, alegando impossibilidade de retornar às atividades habituais em razão de patologias na coluna. O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho (ID 321798669).

O laudo médico pericial, em 08/03/2024 (ID 321798702), concluiu, após análise da história clínica, exame físico, laudos médicos juntados, exames de imagem e demais documentos médicos, que:

I. Perícia solicitada com objetivo de avaliar adoecimento para obtenção do Benefício desde a data da DER 02/02/2022. Não há comprovação de indícios médico-periciais sugestivos de incapacidade laboral no autor, no período ou após o período peticionado.

II. Autor com comorbidade crônica degenerativa, inerente a idade. Não se observa sinais de agudização ou descompensação clínica. Não há incapacidade."

A autor manifestou-se contrário ao laudo pericial, reiterando apenas existir acervo probatório favorável ao reconhecimento da incapacidade (ID 321798712). Não havendo oposição ao julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que, no ponto, destacou (ID 321798720):

"Não se pode perder de vista que o laudo pericial, por se tratar de prova técnica, elaborada com observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, constitui-se em importante elemento de convicção, principalmente quando não há nos autos elementos idôneos capazes de infirmá-la, razão pela qual será adotada como razão de decidir."

De fato, o laudo pericial foi elaborado com rigor técnico, abordando tópicos (preâmbulo, qualificação, preâmbulo ético, descrição do objetivo, anamnese e histórico, documentos juntados e apreciados, exame físico, discussão e conclusão) e promovendo ampla exposição descritiva, analítica e conclusiva, tanto que a contraprova técnica, a que se referiu a apelante, foram as já constantes dos autos, que o perito judicial apreciou na elaboração do laudo técnico.

No cenário probatório existentes nos autos, a alegação da apelante de que tem incapacidade laborativa, ao contrastar com o laudo judicial em sentido contrário, não se sustenta, pois, ainda que tenha sido reconhecida a patologia da autora, de natureza crônica e degenerativa, atestou-se que o quadro é inerente ao da idade, sem agudização clínica, instabilidade ou incapacidade laborativa.

Acresça-se, sem embargo da suficiência da demonstração pericial de que a autora não tem incapacidade laborativa, apesar da patologia e do grau do acometimento, que não foi comprovada, ainda, a qualidade de segurada, pois, embora demonstrado que trabalhou em diversos períodos (de 01/04/1996 a 12/02/1998; de 01/09/2000 a 31/10/2011; de 01/11/2011 a 30/06/2013; de 11/03/2014 a 09/04/2014; de 15/06/2014 a 08/2014; e de 20/01/2015 a 15/02/2016, conforme ID 321798681), não foi colacionada comprovação de outros vínculos desde então, o que se alinha à própria descrição que a autora fez, na entrevista, ao qualificar-se como "do lar", o que permite concluir que, à época do requerimento administrativo, em 2022, já havia ocorrido a perda da qualidade de segurada, diante do decurso de prazo de mais de 24 meses desde o vínculo anterior (artigo 15, §1o, da Lei 8.213/1991).

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a R$ 200,00, à sucumbência fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA NA PERÍCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INCAPACIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, por falta de comprovação de incapacidade, apelando a autora no sentido de estar incapacitada para o trabalho, conforme provas juntadas aos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito ao benefício de incapacidade diante da perícia, que reconheceu inexistir incapacidade laborativa, e da sentença, que acolheu a prova judicial.

III. Razões de decidir

3.O laudo médico pericial concluiu, após análise da história clínica, exame físico, laudos médicos juntados, exames de imagem e demais documentos médicos, que, apesar de a autora possuir a patologia descrita, não apresenta incapacidade laborativa. A autora, embora tenha impugnado o laudo, deduziu oposição genérica e no apelo apenas reiterou existir comprovação da incapacidade laborativa e o direito ao benefício pleiteado.

4. Sucede que o laudo pericial foi elaborado com rigor técnico, abordando tópicos (preâmbulo, qualificação, preâmbulo ético, descrição do objetivo, anamnese e histórico, documentos juntados e apreciados, exame físico, discussão e conclusão) e promovendo ampla exposição descritiva, analítica e conclusiva, tanto que a contraprova técnica, a que se referiu a apelante, foram as já constantes dos autos, que o perito judicial apreciou na elaboração do laudo técnico. No cenário probatório existentes nos autos, a alegação da apelante de que tem incapacidade laborativa, ao contrastar com o laudo judicial em sentido contrário, não se sustenta, pois, ainda que tenha sido reconhecida a patologia da autora, de natureza crônica e degenerativa, atestou-se que o quadro é inerente ao da idade, sem agudização clínica, instabilidade ou incapacidade laborativa.

5. Acresça-se, sem embargo da suficiência da demonstração pericial de que a autora não tem incapacidade laborativa, apesar da patologia e do grau do acometimento, que não foi comprovada, ainda, a qualidade de segurada, pois, embora demonstrado que trabalhou em diversos períodos, não foi colacionada comprovação de outros vínculos desde então, o que se alinha à própria descrição que a autora fez, na entrevista, ao qualificar-se como "do lar", o que permite concluir que, à época do requerimento administrativo, em 2022, já havia ocorrido a perda da qualidade de segurada, diante do decurso de prazo de mais de 24 meses desde o vínculo anterior (artigo 15, §1o, da Lei 8.213/1991).

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, §§ 1o e 2o, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, e 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, arts. 30, III, e 30, § 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão